Tribunal: TJDFT
Processo: 0723827-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE. VALOR DECORRENTE DE PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR.
1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, é absolutamente impenhorável a verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar, ainda que depositada em conta corrente.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.